Tribunal: CARF
Processo: 10855.900094/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 118

1
117
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10855.900094/2009­68
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.040 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
16 de junho de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
NIPRO MEDICAL LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente, o Conselheiro Murillo Lo Visco.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900094/2009-68
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.900094/2009­68
Resolução no 1402­001.040
S1­C4T2
Fl. 119

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito indicado no PER/DCOMP tinha sido utilizado para quitação de débito da própria
requerente.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é de saldo negativo de
IRPJ do ano de 2004, oriundo de pagamento a maior ou indevido de estimativa de IRPJ.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que tinha
cometido um erro no preenchimento da DCTF relativamente ao débito de IRPJ o qual foi
indicado com valor maior que o devido.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que: 1 ­ não pode ser aceito DCTF retificada após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, 2 ­ bem como devido ao fato de a Recorrente não ter apresentado documentos
contábeis passíveis de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e a
existência do crédito indicado na retificadora.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Trata­se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de
Despacho Decisório em que foi apreciada a PER/DCOMP de no
21433.64823.250205.1.3.042041,
por
intermédio
da
qual
a
contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade
(Cód.: 2362 e 2484) com crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior de tributo (IRPJ: 2362; PA 31/12/2004) (fls. 02/03).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 04, não foi reconhecido
qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte,
não homologada a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que não foi confirmada a existência do crédito
informado pois foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. O pagamento informado como
origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débito
declarado, com as seguintes característica: Db: cód 2362 PA
31/12/2004.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade
de fls. 07/08, acompanhada de cópias de documentos de fls. 09/46,
alegando, em síntese, a existência do crédito, que já teria retificado a
DCTF, em 02/04/2009, que a cobrança é indevida por se tratar de
mero erro de informação. Ao final requereu seja acolhida sua
manifestação e reconhecida a improcedência total do feito.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.900094/2009­68
Resolução no 1402­001.040
S1­C4T2
Fl. 120

3
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, e acosta os seguintes documentos:
1 ­ Razão analítico de 01/2005, 2 ­ DIPJ do ano­calendário de 2004, 3 ­ cópias
de folhas do LALUR de 31/12/2004, parte A, 4 ­ cópia do Balancete de Suspensão e 5 ­ do
Balanço Patrimonial de 12/2004.

É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.900094/2009­68
Resolução no 1402­001.040
S1­C4T2
Fl. 121

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos de IRPJ da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia da
DCTF retificada (02/04/2009, fl. 33) que alterou o quarto trimestre de 2004, apresentou
alegação de que cometeu um equivoco no preenchimento da primeira DCTF e informa que tem
o direito creditório.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação, por entender que não é possível aceitar
a DCTF e DIPJ retificadora após ter sido proferido o r. Despacho Decisório, bem como pelo
fato de a Recorrente não ter apresentado documentos contábeis para comprovar o crédito
constante na retificadora e o alegado erro cometido.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos
feitos na manifestação de inconformidade e apresenta documentos contábeis passíveis de
comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF, bem como a existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ de 2004.

Os documentos são:

1 ­ Razão analítico de 01/2005, 2 ­ DIPJ do ano­calendário de 2004, 3 ­
cópias de folhas do LALUR de 31/12/2004, parte A, 4 ­ cópia do Balancete de Suspensão e
5 ­ do Balanço Patrimonial de 12/2004.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário é
relativa a possibilidade de se aceitar a entrega da DCTF após ter sido proferido o r. Despacho
Decisório e se existem documentos passíveis de comprovar o erro de fato no preenchimento da
DCTF.

Pois bem.

Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido r.
Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico
qualquer óbice em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que
comprovem o erro de fato (erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.900094/2009­68
Resolução no 1402­001.040
S1­C4T2
Fl. 122

5
paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de
que a DCTF pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue
ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir
junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE
LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.900094/2009­68
Resolução no 1402­001.040
S1­C4T2
Fl. 123

6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há
que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem
para que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008­
28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero
2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.900094/2009­68
Resolução no 1402­001.040
S1­C4T2
Fl. 124

7
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não­homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê­la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados, são
admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas
por documentos contábeis da empresa.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário.
Ou seja, conforme jurisprudência acima colacionada, em respeito ao princípio
da busca da verdade material, se a Recorrente retificar sua declaração e juntar documentação
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.900094/2009­68
Resolução no 1402­001.040
S1­C4T2
Fl. 125

8
contábil, o erro de fato no preenchimento da DCTF original não pode ser óbice para análise do
crédito requerido pela Unidade de Origem.
Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que:
1 ­ encaminhe­se os autos para a Unidade Fiscal de Origem para se manifestar
sobre a existência do crédito pleiteado com base na DIPJ, na DCTF retificada e nos
documentos contábeis juntados em sede de Recurso Voluntário.
2 ­ elabore relatório fiscal informando se com base na análise da DIPJ, da DCTF
retificada e dos documentos contábeis e fiscais juntados em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente tem direito ao crédito.
3 ­ se for necessário, intime a Recorrente para apresentar documentos aos autos
relativos a apuração das estimativas do ano­calendário de 2004.
4 ­ caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito de saldo negativo,
informar se o montante pode absorver o débito que se pretende compensar.
4 ­ em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o julgamento
em diligência.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital